Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737678-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Manifeste-se a parte ré/apelante acerca do pedido de suspensão do feito, realizado pelo banco autor/apelado em contrarrazões recursais (ID 33514271). Prazo: prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora